Tribunal: TJDFT
Processo: 0707532-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução de título extrajudicial. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DÍVIDA ALIMENTAR. PENHORA. APOSENTADORIA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.152.218/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou tese que os créditos resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar (Tema 637).
2. A regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), a incluir a aposentadoria, poderá ser excepcionada quando: (i) versar sobre pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para pagamento de qualquer outra dívida de natureza não alimentar, desde que os valores auferidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. 2.1. A orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, permite que o processo de execução seja mais efetivo para satisfação do crédito do exequente e, ao mesmo tempo, prestigie a dignidade do executado.
3. No caso, os valores executados ostentam natureza alimentar e foram frustradas todas as tentativas de o exequente obter o crédito. 3.1. Viável a constrição de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do executado, de maneira a não comprometer sua subsistência e de sua família, nem ofender sua dignidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.